Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002066-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS NUNES - CPF: 448.228.041-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL LIMITADA PELO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para extinguir execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário cobrado, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024. O juízo também reconheceu a nulidade da citação por edital e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O apelante sustentou a inaplicabilidade do Tema 1184, a legalidade da citação e dos índices de atualização da dívida ativa, pleiteando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo diante de previsão municipal sobre valor mínimo para ajuizamento de ações fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, firmou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas previamente medidas administrativas e extrajudiciais mínimas de cobrança.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024, editada com base no Tema 1184, estabelece valor objetivo de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais por ausência de interesse processual, quando não localizados bens penhoráveis nem realizada citação válida.

5.
A autonomia normativa do ente federado não afasta a observância dos parâmetros nacionais fixados pelo STF e pelo CNJ, sobretudo quando fundados no princípio constitucional da eficiência administrativa.

6.
No caso concreto, o município deixou de se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade, não demonstrando a adoção das medidas previstas no Tema 1184, o que legitima a extinção da execução fiscal.

7.
Diante da ausência de interesse de agir, restam prejudicadas as demais alegações recursais sobre citação e índices de correção monetária.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária fixada na origem, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, e art. 85, § 11; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da repercussão geral; TJMT,
ApCiv
n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025; TJMT,
ApCiv
n. 0000535-09.2015.8.11.0102, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002066-10.2024.8.11.0002, acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso concreto, ao argumento de que a legislação municipal estabelece valor mínimo de R$ 2.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o crédito cobrado não se enquadraria como de baixo valor.

Afirma que a extinção da execução viola a autonomia municipal e o dever constitucional de arrecadação, bem como que não há exigência de adoção prévia de medidas administrativas para o ajuizamento da execução fiscal.

Sustenta, ainda, a validade da citação por edital, sob o fundamento de que foram esgotadas as tentativas de localização da executada, bem como a legalidade dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal, defendendo a inaplicabilidade da Taxa Selic.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
342253895
).

Em contrarrazões,
contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença
.
(Id
342254850
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa de n.
22021/2023
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$

4.724,84
.

No decorrer do trâmite processual,
a parte executada, representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade alegando que
deve ocorrer a extinção da execução, por ausência de interesse de agir
,
de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184)
, bem como a nulidade da citação e ilegalidade dos índices de atualização da CDA
.

O município foi intimado para impugnar a exceção de
pré
-executividade apresentada.
No entanto, conforme certificado nos autos, transcorreu o prazo sem que houvesse qualquer manifestação do exequente.

S
obreveio sentença que
reconheceu a nulidade da citação, ilegalidade nos índices de correção e
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, considerando o baixo valor do crédito exequendo.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, ao argumento de que a legislação municipal estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, não se tratando, portanto, de crédito de baixo valor. Defende a validade da citação por edital, a legalidade dos índices de correção monetária previstos na legislação municipal e pugna pelo prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse
caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso, observo que o
m
unicípio foi devidamente intimado para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade, oportunidade em que poderia ter demonstrado o atendimento das diretrizes fixadas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal quanto à existência de interesse de agir; contudo, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão nos autos.

Diante
disso
,
o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do
baixo valor do crédito
.
Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Embora o apelante alegue que a legislação municipal fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, cumpre destacar que tal autonomia normativa não afasta a observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa.

A tese firmada no Tema 1184 possui caráter vinculante e impõe condicionantes à configuração do interesse de agir, independentemente do parâmetro monetário adotado pelo ente federado, exigindo a demonstração prévia de medidas administrativas voltadas à cobrança do crédito.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIAFEDERATIVA. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A
Resolução CNJ no 547/2024 é norma de aplicação nacional, fundada em tese de repercussão geral, prevalecendo sobre regramentos locais, inclusive quanto ao valor-limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da execução.
(...). (TJMT
0000535-09.2015.8.11.0102,
Rel. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
únior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

Diante do reconhecimento da ausência de interesse de agir, resta prejudicada a análise das demais alegações suscitadas no recurso,
notadamente aquelas relativas à nulidade da citação por edital e à legalidade dos índices de correção monetária, por se mostrarem incapazes de alterar a conclusão adotada quanto à extinção da execução fiscal.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
1
0% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência,
majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026